Tribunal: TJES
Processo: 5001382-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001382-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SARA LUCIO LUBASE
RECORRIDO: GB TECH SERVICOS E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001382-05.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SARA LUCIO LUBASE

RECORRIDO:
GB TECH SERVICOS E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA., BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA CANCELADA. PRODUTOS DESTINADOS À REVENDA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. COMPROMETIMENTO DE ATIVIDADE QUE COMPÕE A RENDA DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, a Requerida BOTICÁRIO, ora Recorrida, suscita violação do princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue a Recorrida BOTICÁRIO, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). De início, observo que a efetiva ocorrência de cobranças indevidas após cancelamento de compra realizada pela Recorrente é fato incontroverso, versando o presente recurso tão somente quanto à ocorrência de eventual lesão extrapatrimonial em desfavor da parte recorrente.

(4). Nesse particular, cumpre destacar que inexiste nos autos extrato de negativação que permita inferir a ocorrência de danos morais
in re ipsa.
Efetivamente, apenas consultas a sítio do Serasa (com anotação de que se trata de “conta atrasada”) se encontram anexadas aos autos. Acerca dessas capturas de tela, destaco que não se tratam de documentos hábeis a demonstrar negativação em órgão de proteção ao crédito, o que se extrai do sítio eletrônico da própria plataforma
https://ajuda.serasa.com.br/hc/pt-br/articles/360061405651-O-que-significa-d%C3%ADvida-atrasada-negativada-ou-pr%C3%A9-negativada-na-Serasa-/
), em que consta a seguinte informação:
“Dívida que não foi paga até o prazo de vencimento, porém não gerou negativação. Também pode ser uma dívida “caducada”

(prescrita).”.

(5). Todavia, a cobrança de dívidas irregularmente constituídas, por considerável lapso temporal, de relevante monta e com risco de negativação traduzem, no caso em análise, patente descaso da Recorrida para com a consumidora, ao que se soma ainda inequívoco comprometimento de atividade destinada à complementação da renda (dado o bloqueio indevido de sua conta junto à EUDORA, impedindo a aquisição de novos produtos para revenda), além de evidente perda de tempo útil no trato da questão, não restando dúvidas quanto à efetiva ocorrência de lesão à sua esfera extrapatrimonial, merecendo, por isso, adequada reparação.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando os Recorridos, solidariamente, em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de dano moral,
que deverá ser
corrigido monetariamente
com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES,
a contar do arbitramento
(Súmula 362, STJ) e
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão
(REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)